Tribunal: TJDFT
Processo: 0715603-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0715603-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: NARA DE DEUS VIEIRA, RODRIGO MADEIRA NAZARIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA E ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença n. 0741000-61.2023.8.07.0001, condenou as ora agravantes ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 2.o, do CPC), arbitrada em 10% (dez por cento) do valor da causa (ID 231166871, na origem). No agravo de instrumento (ID 71021065), os agravantes sustentam que a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com base no art. 77, IV, do CPC, deve ser reservada para situações extremas, em que há dolo ou culpa grave da parte, caracterizados pela intenção clara de obstruir a justiça ou descumprir deliberadamente uma ordem judicial. Defendem que, na espécie, a conduta dos agravantes não se enquadra nessa hipótese. Aduzem que a agravante Organização Sebba Materiais para Construção não possui faturamento, o que torna impossível o cumprimento da ordem de penhora de faturamento, bem como que a outra agravante, Sebba Indústria e Comércio de Móveis Ltda, enfrenta sérias dificuldades financeiras, que também prejudicam sua capacidade de cumprir a ordem judicial, tendo já havido bloqueio em seu faturamento, por força de decisão nos autos n. 0741192-28.2022.8.07.0001 e 0719025-83.2023.8.07.0000. Alegam que a ausência de cumprimento da ordem judicial, portanto, não decorre de má-fé ou intenção de obstruir a justiça, mas, sim, de uma impossibilidade superveniente, alheia à vontade dos agravantes. Argumentam que a multa de 10% sobre o valor da causa, que é de R$ 314.292,09, alcança a quantia de R$ 31.429,20, o que é manifestamente excessivo e desproporcional. Sustentam que a multa deve ser fixada com razoabilidade e proporcionalidade, observando a gravidade da conduta, a capacidade econômica da parte, a finalidade pedagógica da sanção e os precedentes jurisprudenciais. Asseveram que, no caso em tela, a multa aplicada não atende a esses requisitos, sendo desproporcional em relação à gravidade da conduta, excessiva em relação à capacidade econômica dos agravantes e não necessária para garantir o cumprimento da decisão. Pugnam, em caráter liminar, pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para que seja suspensa a decisão interlocutória que aplicou a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. No mérito, requerem o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, afastando a multa aplicada ou, subsidiariamente, reduzindo o seu valor para um patamar justo e proporcional. Preparo recolhido (ID 71029738). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos artigos 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, verificam-se presentes os requisitos necessários para concessão da liminar postulada pelas partes agravantes. No caso em comento, restou aplicada a multa por ato atentatório à dignidade de justiça, em virtude do transcurso do prazo assinado para comprovar a implementação da medida constritiva, após regular intimação pessoal do sócio representante da pessoa jurídica. A jurisprudência do STJ é assente no sentido da necessidade de verificação do elemento subjetivo, consubstanciado no dolo ou na culpa grave da parte, para fins de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. Nesse sentido, confira-se recente julgado em que se reafirma o entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO CONTRA A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU AS PENALIDADES APLICADAS NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não foi demonstrado na hipótese em exame. 2. Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que, de igual modo, não ficou configurado nos autos. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.832.394/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025.) Também já se manifestou esta 1a Turma Cível quanto à exigência de comprovação da prática de ato doloso capaz de afrontar a autoridade judiciária, para fins de incidência da referida multa (Acórdão 1974852, 0745328-03.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 19/03/2025). Nesse contexto, faz-se mister examinar com maior cautela se houve o descumprimento doloso/culposo por parte dos executados, ora agravantes, no que diz respeito à implementação da penhora do faturamento líquido da empresa. Assim, em sede de cognição sumária, reputo presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, diante da necessidade de exame quanto à presença do elemento subjetivo na conduta de desatender ao comando judicial imposto na origem. Diante disso, com fulcro nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso interposto, suspendendo a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 30 de abril de 2025. CARLOS MARTINS Relator